Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008828-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), Y. C. A. V. C. - CPF: 070.712.661-40 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), ALINE ANTUNES VIEIRA - CPF: 025.018.151-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação indenizatória. suspensão processual. tema 1.417/stf. inaplicabilidade. alteração de voo por readequação de malha aérea. fortuito interno. prosseguimento do feito. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF, em demanda ajuizada por consumidora menor em face de companhia aérea, em decorrência de sucessivas alterações unilaterais de voo que implicaram despesas adicionais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF alcança demandas em que o dano ao consumidor decorre de readequação da malha aérea, caracterizada como fortuito interno, ou se se restringe às hipóteses de força maior ou caso fortuito externo.

iii. razões de decidir

3. O Tema 1.417/STF delimita-se às hipóteses em que a responsabilidade civil do transportador aéreo é discutida à luz de eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, não abrangendo situações inerentes à atividade empresarial.

4. A readequação da malha aérea constitui risco próprio do empreendimento, configurando fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Esclarecimento do próprio STF, em sede de embargos de declaração no ARE 1.560.244/RJ, no sentido de que a suspensão nacional não alcança hipóteses de fortuito interno.

6. A manutenção do sobrestamento em hipótese não abrangida pelo tema de repercussão geral viola o princípio da razoável duração do processo e compromete o acesso à justiça, sobretudo em demanda que envolve interesse de incapaz.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses de força maior ou fortuito externo, não alcançando casos de fortuito interno. 2. A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não autoriza o sobrestamento do processo, impondo o regular prosseguimento da demanda indenizatória.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YASMIN CAROLINE ANTUNES VIEIRA CHENET, representada por sua genitora ALINE ANTUNES VIEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1016045-85.2025.8.11.0040 dos autos de origem), ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., determinou a suspensão do feito em cumprimento à ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ) (cf. Id. nº 223783688 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a agravante expõe que adquiriu passagens aéreas para o trecho Sorriso/MT a Maceió/AL, com embarque originalmente previsto para 25 de abril de 2025 e retorno para 29 de abril de 2025. Relata que a companhia aérea agravada procedeu a quatro alterações sucessivas na reserva, antecipando a viagem para o período de 21 a 26 de abril de 2025, gerando a necessidade de readequação da hospedagem previamente contratada e o pagamento de diárias extras no valor de R$ 475,31. Destaca que a própria agravada, em sua defesa nos autos de origem, justificou as alterações exclusivamente sob a alegação de necessidade de readequação de sua malha aérea.

Sustenta que a controvérsia não se enquadra na hipótese de suspensão do Tema 1.417 do STF, porquanto as alterações do voo decorreram de readequação da malha aérea da empresa, circunstância que caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço, distinta das hipóteses de força maior ou caso fortuito externo que constituem o verdadeiro objeto do precedente vinculante. Aduz que o próprio Ministro Relator do ARE 1.560.244 esclareceu, em sede de embargos de declaração, que a suspensão nacional não alcança os casos de fortuito interno.

Argumenta, ainda, que a paralisação indevida do feito viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e compromete o acesso à justiça de consumidora menor de idade que busca reparação por danos efetivamente comprovados nos autos.

Requer a concessão de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da demanda na origem e, no mérito, a reforma definitiva da decisão agravada (cf. Id. nº 350247390).

A tutela antecipada recursal foi indeferida pelo Relator (cf. Id. nº 351090350).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 356653363).

O Ministério Público, presente o interesse de incapaz, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 359769350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ) alcança processos em que a causa do dano ao consumidor é a readequação da malha aérea, hipótese de fortuito interno, ou se tal sobrestamento restringe-se às demandas em que a responsabilidade civil da transportadora é disputada sob o prisma de eventos de força maior ou caso fortuito externo.

O Tema 1.417 do STF, originado do ARE 1.560.244/RJ, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, tem por objeto definir, à luz do artigo 178 da Constituição Federal, se a responsabilidade civil do transportador aéreo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelas normas internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de força maior ou caso fortuito externo. O âmbito do tema pressupõe, como elemento nuclear, a existência de evento externo, imprevisível e inevitável como causa do dano ao passageiro.

A situação dos autos é diametralmente distinta. A própria agravada reconheceu, em sua defesa nos autos de origem, que as quatro alterações sucessivas no itinerário da agravante, que anteciparam a viagem de 25 de abril de 2025 para 21 de abril de 2025, gerando necessidade de readequação de hospedagem e dispêndio adicional de R$ 475,31, decorreram exclusivamente de readequação de sua malha aérea. A gestão da malha aérea, por envolver a organização de rotas, horários e frequências de voos para atendimento dos interesses comerciais e operacionais da própria companhia, constitui risco inerente ao empreendimento, configurando fortuito interno que, por definição, não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O próprio Ministro Relator do ARE 1.560.244 esclareceu, em sede de embargos de declaração opostos perante o STF, que a suspensão nacional por ele determinada não alcança os casos de fortuito interno, restringindo-se estritamente às hipóteses em que a causa do dano é um evento de força maior ou fortuito externo.

Essa distinção encontra-se sedimentada na jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado. Com efeito, este Colegiado já assentou, em julgamento recente, que a readequação da malha aérea configura fortuito interno, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea e não se enquadra nas hipóteses de suspensão do Tema 1.417/STF, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E ALTERAÇÃO DE MALHA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva (CDC, art. 14). A alegação de readequação da malha aérea ou problemas operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, e não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar. [...] Tese de Julgamento: 1. A readequação da malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea por danos causados ao consumidor. 2. A alteração unilateral de voo que resulta em atraso excessivo e transtornos significativos ao passageiro enseja reparação por danos morais." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – Apelação Cível nº 1021525-41.2025.8.11.0041, julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

A manutenção indevida da suspensão em hipótese que nitidamente não se enquadra no âmbito do Tema 1.417 afronta o princípio constitucional da razoável duração do processo e prejudica diretamente o acesso à justiça de consumidora menor de idade que busca reparação por danos materiais efetivamente comprovados nos autos.

Ante o exposto, dou PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o imediato e regular prosseguimento da ação indenizatória de origem (Proc. nº 1016045-85.2025.8.11.0040) perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Por consequência, REVOGO a decisão liminar que havia indeferido a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026